Tribunal: TJBA
Processo: 8062083-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062083-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: GUSTAVO RIBEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESES CUSTOMIZADAS DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico ortognático bimaxilar, associado à ressecção de articulação temporomandibular (ATM) bilateral, com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico assistente, especificamente próteses articulares customizadas, sob pena de multa diária. A Recorrente alega ausência de cobertura obrigatória para materiais customizados, suposta natureza eletiva do procedimento e invoca parecer de segunda opinião divergente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de próteses de ATM indicadas pelo cirurgião assistente para tratamento de patologia funcional grave; b) a prevalência da indicação do médico assistente sobre o parecer de segunda opinião contratado pela operadora, especialmente quando este último não realizou exame clínico no paciente; c) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais e normas regulamentares serem interpretadas da forma mais favorável ao beneficiário.

3. O relatório médico circunstanciado elaborado pelo cirurgião bucomaxilofacial que acompanha o paciente atesta quadro de retrognatismo mandibular severo, apneia obstrutiva do sono, dores articulares crônicas e risco de agravamento funcional, justificando tecnicamente a imprescindibilidade das próteses customizadas para a eficácia do tratamento e redução de riscos de recidiva, afastando o caráter meramente estético ou eletivo.

4. Mostra-se abusiva a negativa de cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) indispensáveis ao sucesso do ato cirúrgico coberto, não podendo a operadora interferir na técnica terapêutica eleita pelo profissional habilitado, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde.

5. O parecer de segunda opinião apresentado pela operadora, elaborado sem o exame presencial do paciente e sem a constituição regular de junta médica na forma da RN 424/2017 da ANS, não possui o condão de desconstituir a prescrição do médico assistente, que detém o conhecimento direto e longitudinal do quadro clínico do enfermo.

6. A urgência qualificada pela natureza da patologia, que impõe sofrimento físico, comprometimento respiratório e mastigatório ao segurado, legitima a concessão da tutela antecipada, sendo o risco de dano à saúde do paciente superior ao risco financeiro da operadora, o qual pode ser resolvido em perdas e danos caso ao final a ação seja julgada improcedente.

7. O exame do recurso principal de Agravo de Instrumento, com a apreciação do mérito da insurgência, impõe a perda do objeto dos recursos internos interpostos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear próteses customizadas indispensáveis ao procedimento cirúrgico coberto, quando prescritas fundamentadamente pelo médico assistente. 2. A divergência técnica baseada em parecer documental unilateral não prevalece sobre a indicação do profissional que assiste diretamente o paciente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8062083-27.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.
e como Agravado
GUSTAVO RIBEIRO ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, julgando
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)